Tribunal: TJMT
Processo: 1013332-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013332-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), V. N. DO COUTO LTDA - CNPJ: 15.271.071/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETO DE
PRESCRIÇÃO
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – CONSTATAÇÃO DE
CULPA
DA MÁQUINA
JUDICIÁRIA
– SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO.

Não constatada a inércia do exequente, e ficando patente a
culpa
da máquina
judiciária
para a demora no procedimento de citação, impõe-se o provimento do apelo do exequente, a teor da Súmula n. 106 do STJ.

“(...) 2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de
prescrição
ou decadência (Súmula n.o 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça). [...] (TJMT - N.U 1021424-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1013332-18.2017.8.11.0041 -Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de V.N. DO COUTO LTDA – reconheceu de ofício a prescrição do direito material para o título executivo extrajudicial juntado na inicial, e, por consequência, declarou extinto o processo. Sem honorários de sucumbência, em face da não ocorrência da citação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a ação foi proposta em 03/05/2017, visando o recebimento de R$ 2.701,14 (dois mil setecentos e um reais e quatorze centavos) decorrente de prêmios securitários inadimplidos pela parte Apelada.

Que após o recebimento da petição inicial, a Apelante tentou por diversas vezes a citação da parte Apelada, mediante indicação de endereço e até mesmo pleito de arresto, nos moldes do art. 830 do CPC.

Consigna que as manifestações indicando endereço para citação da parte Apelada sempre foram realizadas dentro do prazo processual concedido pelo juízo, ou seja, não houve desídia ou abandono da Apelante no trâmite do processo.

Que que, após pugnar pela realização de citação por edital da parte Apelada o juízo a quo entendeu que havia ocorrido a prescrição do direito material exequendo pela Apelante.

Afirma a que não há que se falar na ocorrência da prescrição, devendo a sentença ser reformada, para afastar qualquer tipo de prescrição intercorrente.

Sustenta inexistência de desídia da Apelante, bem como a aplicabilidade da súmula 106 do STJ.

Defende que art. 240, §2o do CPC não exige a citação no prazo de 10 dias, mas estão somente que o interessado adote as providências necessárias para citação da parte contrária; portanto, não há que se falar aplicabilidade do art. 240, §2o do CPC, quando a parte interessada indicar tempestivamente endereços para citação, realizar recolhimento de diligência do oficial de justiça ou adotar a providência necessárias.

Destaca que o feito permaneceu aguardando decisão acerca do pedido de arresto por mais de 02 anos, entre 06/2020 e 07/2022, conforme ID’s no 88444392 e 32911334, ou seja, nessa hipótese não há que se falar em prescrição, considerando a súmula 106 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento para que seja reformada a sentença de primeiro grau e determinar seu regular processamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1013332-18.2017.8.11.0041 -Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de V.N. DO COUTO LTDA – reconheceu de ofício a prescrição do direito material para o título executivo extrajudicial juntado na inicial, e, por consequência, declarou extinto o processo. Sem honorários de sucumbência, em face da não ocorrência da citação.

Para a visualização da ocorrência ou não da prescrição; e se houve ou não demora nos procedimentos para a citação do devedor por culpa do judiciário, mostra-se importante fazer um breve relato dos andamentos do feito no Juízo singular:

Extrai-se dos autos que ação foi distribuída em 03/05/2017, tendo o processo caminhado sem nenhuma interrupção, ou seja, com o juízo dando regular andamento e a parte atendendo todas as determinações a ele inerente.

Porém, em 01/06/2020 o Exequente peticiona (id.n.o 198196689) requerendo a realização de busca nos sistemas INFOJUD E RENAJUD, e o processo só voltou a ser movimentado pelo judiciário em 27/06/2022, conforme se verifica do documento (id.n.o 198196691).

Este é o relato que considero necessário.

Atento às razões recursais, bem como ao andamento do feito e também ao teor da sentença, posiciono-me pelo provimento do apelo.

No caso, aplica-se a Súmula 106 do STJ, pois se analisarmos os andamentos podemos verificar que o feito ficou paralisado por prazo considerável, por culpa da máquina judiciária (entre junho de 2020 a junho de 2022 perfazendo inércia estatal 02 (dois) anos).

Com esse viés, considero que não há como colocar a demora para a citação e a prescrição, que no caso não é intercorrente, ao exequente, que se posicionou diligente na tentativa de citação pessoal.

Aplica-se, portanto, a Súmula 106 do STJ ao caso.

A propósito, “mutatis mutandis”, já me manifestei anterioremente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
SÚMULA 106 DO STJ
- ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência (Súmula n.o 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça)
. [...] (TJMT - N.U 1021424-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ANULAR a sentença, retornando os autos para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024